Tribunal: TJSP
Processo: 0053557-03.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2015-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material Artigos 463 e 535 do Código de Processo Civil Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado Evidente pretensão de reexame da matéria, que

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material Artigos 463 e 535 do Código de Processo Civil Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível Precedentes do STJ e STF - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000046020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0053557-03.2012.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO FESP, são embargados FLORISBELA RAMOS ARANTES, IRMA
APARECIDA
MARQUES
DA
SILVA,
ELIZA
MARIA
SCHIAVINATTO
CASAGRANDE, LEONILDO GUILHERMINO DA SILVA, IVONE JOSE COSTA,
MARILENE TOLEDO DA SILVA, APARECIDO PEROZIM, ELIZABETH AMORIM,
CLEUSA DE OLIVEIRA, CLELIA CARLOTA YEPES, LEONICE IOCHIDA FRANCO,
CLARICE VILACOBA RODRIGUES DUTRA, REGINA HELENA IYDA MOREIRA,
MARIA NILDA GARCIA, VERA LUCIA PEDROSA, NADIR APARECIDA NICEZIO
FIGUEIREDO, TERCILIA CARVALHO DE JESUS, MARIA JOSÉ ROSAN
FORTUNATO SEIXAS, ANA MARIA LOMBARDI, MARISA AIUB LOPES, MARIA
APARECIDA DE FREITAS CORSINI, SILMARA DRIGO FERREIRA e MARIA
ODETE GONÇALVES ESTRELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente),
FERMINO
MAGNANI
FILHO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2015.
Maria Laura Tavares
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0053557-03.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 15741
2
VOTO No 15741
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0053557-03.2012.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
EMBARGADOS: ANA MARIA LOMBARDI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou
contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material
Artigos 463 e 535 do Código de Processo Civil Inexistência de
referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não
podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente
pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível
Precedentes do STJ e STF - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro (fls.596/614) em face do v.
acórdão de fls. 582/593, que julgou provido o recurso, entendendo pela
obrigatoriedade da Fazenda do Estado em respeitar os comandos da Lei
8880/94 para conversão dos salários em URV e após para Real, sendo que
eventual percentual decorrente da conversão em URV cesse com o
estabelecimento de novo padrão de vencimentos.
O embargante sustenta, em síntese, que no presente
caso todos os servidores são professores e a Lei Complementar 836/97
reestruturou as carreiras e vencimentos dos servidores que compõe o Quadro
do Magistério Público do Estado, sendo que com a edição desta lei, os
vencimentos e o regime jurídico da carreira de magistério foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0053557-03.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 15741
3
reenquadrados em novos padrões de vencimentos. Salienta que partindo da
premissa fixada quando do julgamento do RE no 561.836, chega-se a
conclusão de que os servidores do Estado de São Paulo não fazem jus a
diferenças de vencimentos em virtude da conversão do seu padrão
remuneratório de cruzeiros reais para URV, sendo certo que tanto o Supremo
Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça reconhecem este marco
como limite temporal da conversão em URV.
Alega que há omissão no v. acórdão, pois, cessando
a possiblidade de discussão, inicia-se o prazo prescricional quinquenal e
considerando-se a reestruturação operada, inicia-se o prazo prescricional para
discussão travada nos autos, pelo que tendo em vista a data do ajuizamento
da presente ação, resta operada a prescrição total do pleito.
Acrescenta que o v. acórdão deixou de analisar os
artigos 2o, 5o, caput, 25, 37, incisos X, XIII e 39, §1o e 169, §1o, incisos I e II
da Constituição Federal e o enunciado das Súmulas 339 do STF, bem como o
artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil.
Ressalta, por fim, que há omissão no v. acórdão,
uma vez que afastou a aplicação da Lei 11960/09. Aduz que todos os índices
aplicáveis, inclusive aqueles constantes do artigo 1o-F da Lei 9494/97, com a
redação dada pela Lei 11960/09, continuam vigentes, até que o STF se
pronuncie definitivamente sobre a modulação dos efeitos de sua decisão.
Salienta que conforme decisão proferida em 11.04.2013 pelo Min. Luiz Fux,
até que a Suprema Corte se pronuncie sobre o preciso alcance da decisão, os
Tribunais de Justiça devem continuar realizando o pagamento de precatórios
da mesma forma como o vinham realizando até a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0053557-03.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 15741
4
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 535 do Código de Processo Civil determina
que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade ou contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os embargos de declaração são
admitidos, ainda, no caso de erro material.
Assim,
os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada, de forma que, nas palavras de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR1, “o que (...) se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é
que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se
destina esse remédio recursal”.
Os presentes embargos de declaração configuram
evidente tentativa de reapreciação da matéria já julgada, uma vez que não se
verifica no v. acórdão embargado a existência de qualquer defeito.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção2.
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY3
destacam que:
“a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu
pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de
1 Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 52a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 650.
2 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.
3 Código de Processo Civil Comentado, 12a ed., São Paulo, RT, 2012, p. 1079.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0053557-03.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 15741
5
reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em
outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de
infringência do julgado, isto é, reforma da decisão
embargada. A infringência poderá ocorrer quando
for consequência necessária ao provimento dos
embargos.” In casu, eventual apreciação do pedido dos
embargantes implicaria em reapreciação do mérito, que não é possível na
espécie.
Nesse sentido, já decidiu reiteradamente o E.
Supremo Tribunal Federal, com destaque para as seguintes decisões
proferidas pelo Tribunal Pleno:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS
APOIADOS
EM
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I Ausência dos pressupostos do art.
535, I e II, do Código de Processo Civil. II
A
embargante busca tão somente a rediscussão da
matéria, porém os embargos de declaração não
constituem
meio
processual
adequado
para
a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos
infringentes,
salvo
em
situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III
Embargos de declaração rejeitados.” (RE
208277 EDv-ED-ED/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 10/05/2012).
“Embargos de declaração. Ausência de omissão,
obscuridade
ou
contradição
a
ensejar
sua
interposição. 1. Não se verifica qualquer hipótese
autorizadora
da
oposição
de
embargos
de
declaração, por não padecer o acórdão recorrido de
qualquer
vício
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição. 2. Notória pretensão de reexame da
matéria, o qual se mostra incabível. 3. Embargos
declaratórios rejeitados.” (Rcl 2267 ED/MA, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0053557-03.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 15741
6
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO
-
REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos
de declaração, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-
los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim,
viabilizar
um
indevido
reexame
da
causa.
Precedentes” (MS 24595 ED/DF, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 12/05/2011).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O
embargante alega que as questões preliminares
suscitadas não teriam sido discutidas uma a uma por
todos os Ministros no Plenário. 2. O fato de não
haver votos escritos de todos os Ministros sobre
cada uma das questões levadas a julgamento não
importa em vício ou ausência de fundamentação. Ao
acompanhar
o
voto
do
Relator,
os
Ministros
assumem parte de seus fundamentos tal qual nele
lançados. 3. Improcedente a argumentação segundo
a qual haveria contradição e obscuridade quanto à
modulação de efeitos da decisão. A proclamação do
resultado registrada em ata é clara. O Tribunal, por
maioria, nos termos do disposto no artigo 27 da Lei
no 9.868, decidiu que a declaração terá eficácia a
partir de 6 (seis) meses, a contar da data da decisão.
4. O embargante pretende rediscutir a questão de
mérito,
para
imprimir
efeitos
infringentes
ao
julgado. Jurisprudência firme segundo a qual não
cabem embargos de declaração quando, a pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou contradição, visam ao
reexame
da
matéria.
Embargos
de
declaração
rejeitados.” (ADI 3819 ED/MG, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Eros Grau, j. 17/06/2010).
Outro não é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, merecendo destaque as seguintes decisões, proferidas pela Corte
Especial:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0053557-03.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 15741
7
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
Os embargos declaratórios não constituem recurso
de
revisão,
sendo
inadmissíveis
se
a
decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam
a
sua
oposição
(obscuridade,
contradição
e
omissão). Na espécie, à conta dos referidos vícios no
decisum, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada. Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
no AREsp 41099/RN, Corte Especial, Rel. Ministro
Felix Fischer, j. 29/08/2012, DJe 12/09/2012).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
1.
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão,
contradição ou obscuridade, a alteração da decisão
surja como consequência lógica e necessária.
2. Não há previsão no art. 535 do CPC, quer para
reabertura do debate, quer para análise de questões
não
abordadas
nos
acórdãos
recorridos,
notadamente quando fundados os embargos de
declaração no mero inconformismo da parte.
3. Na espécie não foi apontado qualquer dos vícios
previstos no art. 535 do CPC. Constata-se que o que
pretende o embargante é, por via oblíqua, o reexame
da
questão
relativa
ao
cumprimento
dos
pressupostos de admissibilidade dos embargos de
divergência.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos
EREsp 740530/RJ, Corte Especial, Rela. Ministra
Nancy Andrighi, j. 21/09/2011, DJe 27/10/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS A SEREM SANADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECER
A
INFRINGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
FIRMADA
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA, APÓS AMPLA DISCUSSÃO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0053557-03.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 15741
8
TODOS OS INTERESSADOS (ART. 543-C DO CPC).
NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ENFRENTAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
PELO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
APLICAÇÃO DO ART. 538, P. ÚN., DO CPC.
1. Não há vícios a serem sanados no acórdão
combatido pelos embargos de declaração.
2. O caráter infringente dos embargos de declaração
só é admitido quando, por ocasião do saneamento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição de
que padece a decisão atacada, há modificação do
resultado do julgamento. Nota-se, assim, que não
compete à parte atribuir efeitos infringentes à peça
recursal; é atribuição do Tribunal reconhecer ou não
a infringência, em atenção à situação descrita
anteriormente
(...)”
(EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.042.305/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro
Campbell
Marques,
j.
19/03/2009,
DJe
16/04/2009).
Cabe destacar, ainda, que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes,
bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar
a decisão. Nesse sentido, merecem destaque as seguintes decisões do C.
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
BENS
E
SERVIÇOS
ADQUIRIDOS
NO
MERCADO
INTERNO.
CONTRIBUINTE DE FATO. ART. 150, VI, C, DA CF.
IMUNIDADE. INAPLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE O
ÓRGÃO
JULGADOR
REBATER
TODAS
AS
TESES
SUSCITADAS. AGRAVO IMPROVIDO. I - A imunidade
do art. 150, VI, c, da Constituição somente se aplica
ao imposto incidente diretamente sobre serviço,
patrimônio ou renda do próprio ente beneficiado, ou
seja, na qualidade de contribuinte de direito. II - No
caso, como a entidade de assistência social é
contribuinte de fato do ICMS relativo aos bens e
serviços por ela adquiridos no mercado interno, não
faz jus a imunidade em questão. Precedentes. III - O
órgão julgador não está obrigado a rebater todas as
teses jurídicas apresentadas pelo recorrente. IV

Agravo regimental improvido.” (AI 769925 AgR/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
19/10/2010 não destacado no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0053557-03.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 15741
9
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. §
6O DO ARTIGO 1O DA LEI ESTADUAL No 9.503/94.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o
acórdão
proferido
de
forma
clara,
precisa
e
suficientemente fundamentada, pois é cediço que o
Juiz não está obrigado a responder, um a um, aos
argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo
dirimida
em
conformidade
com
a
jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas do
STF.
Precedentes:
RE
426.059,
422.154-AgR,
426.058-AgR,
426.060-AgR
e
433.236-AgR.
Embargos de declaração rejeitados.” (RE 465739
AgR-ED/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto,
j. 03/10/2006 não destacado no original).
No mesmo sentido já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça4.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se inexistir
ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
4 Nesse sentido: AgRg no Ag 874919/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.10.2007, DJe
03/03/2008.